Tribunal: STF
Processo: Rcl 72510
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local, nos autos do Processo nº 8112913-33.2021.8.05.0001, por inobservância da tese firmada no julgamento do RE-RG 837.311 (Tema 784-RG) e do RE-RG 766.304 (Tema 683).



    Na inicial, a parte autora apresenta o seguinte contexto fático:



    “Na origem, foi ajuizada Ação Ordinária (doc. 01) para que fosse assegurado um suposto direito líquido e certo à nomeação e posse de candidato em cargo de Técnico Judiciário. Nota-se, desde logo, que a ação foi ajuizada quando já expirado o prazo de validade do concurso. 



    Conforme fatos incontroversos, o Edital do Concurso previu a existência de 200 vagas de competição geral para tal cargo, além de um cadastro de reserva. A parte Impetrante, por seu turno, foi classificada fora das vagas ofertadas, ocupando a 106ª posição. Nessa situação, não estando dentre os aprovados dentro do número de vagas, não há direito líquido e certo à nomeação, conforme jurisprudência vinculante desse C. STF (Tema 784). 



    Não obstante, o v. Acórdão ora combatido (doc. 02), entendeu haver direito à nomeação, justificando a suposta preterição no fato de haver vagas abertas, oriundas de aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores do E. TJBA. 



    Interposto recurso extraordinário (doc. 03), fora este inadmitido pelo exame de admissibilidade, por entender ter sido aplicado o Tema 784 (doc. 04). Em face dessa decisão, o Estado da Bahia apresentou o competente Agravo Interno (doc. 05) ao Pleno do E. TJBA. O Agravo Interno foi negado (doc. 06) ratificando-se o argumento de suposta adequação do acórdão recorrido ao precedente em Repercussão Geral (Tema 784).” (eDOC 1, p. 2)



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado, e ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Dito isso, rememoro que, de acordo com o disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com o julgamento do agravo interno, que impugna a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base na repercussão geral; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.



    Com efeito, nos termos acima delineados, não verifico a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    Registre-se que o STF, ao apreciar o RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: 



    “O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo Estado reclamante e manteve a sentença que assentara o direito do beneficiário à nomeação, com base nos seguintes fundamentos:



    “Conforme relatado, cuidam os autos de Ação ordinária, alegando o apelante que foi aprovado na colocação n.º 106 (geral) para cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa no concurso público para provimento de cargos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, realizado em 2015, conforme Edital n.º 01/2014, quanto a suposta preterição havida convolou a mera expectativa em efetivo direito subjetivo à nomeação. 



    Como é cediço, o C. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 83731/PI, firmou entendimento de que, via de regra, os candidatos aprovados fora do número das vagas previstas em edital não possuem direito subjetivo à nomeação.



    (...)



    Como visto, a regra geral é no sentido de que o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas possui mera expectativa, mas não direito líquido e certo à nomeação, ainda que novas vagas surjam durante a validade do concurso, seja por criação em lei ou por força de vacância, ficando tal convocação sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 



    Todavia, esta expectativa de direito transmuta-se em direito líquido e certo à nomeação quando, no curso do prazo de validade do certame, ocorrer a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, desde que esse agir implique em inequívoca necessidade de nomeação do candidato aprovado durante o período de validade do certame, com o surgimento de novas vagas ou com a abertura de novo concurso público, a ser evidenciado de forma induvidosa pelo suposto preterido. 



    Analisando-se a farta documentação acostada, vê-se que o Apelado comprovou suficientemente o surgimento de novas vagas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, durante o prazo de validade do certame, bem como a inequívoca necessidade da Administração em provê-las. 



    Conforme divulgado pelas próprias autoridades judiciárias deste E. Tribunal de Justiça da Bahia, este Sodalício conta com a defasagem de um montante de mais de dez mil servidores, sendo certo que a vacância oriunda de aposentadorias/exonerações indica a necessidade de seu preenchimento pela Administração Judiciária Estadual. 



    De outro turno, importante salientar que as novas vagas decorrentes de aposentadorias, para fins de direito à nomeação do apelado aprovada em cadastro de reserva, são aquelas ocorridas após a homologação do resultado do certame, que se deu em 16/06/2015. 



    Em tal cenário, temos que não é a simples existência de vacância que faria convolar a expectativa de direito dos aprovados em cadastro reserva em direito líquido e certo, mas a comprovação de que surgiram novas vagas, após o certame, e elas não foram adequadamente preenchidas pelos classificados. 



    Foi neste sentido que, por maioria, decidiu o Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, ao apreciar o leading case acerca do tema – Mandado de Segurança n.º 8014959- 58.2019.805.0000 (...)



    Não foi à toa que a então Presidente desta Corte de Justiça, Desª. Maria do Socorro Barreto Santiago, publicou, no Diário n.º 1932 de 29 de Junho de 2017, o Edital de Aproveitamento n.º 96, declarando a existência de vagas e a clara necessidade de seu imediato preenchimento, conforme se verá mais adiante. 



    Assim, exige-se da Administração Pública a motivação ao deixar de convocar candidatos classificados, diante da abertura de novas vagas surgidas no curso da validade do concurso, ainda que não esteja vinculada necessariamente ao provimento das mesmas.” (eDOC 6, p 7-12)



    Eis a ementa desse julgado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA. EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2014 – TJBA. CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. DEMONSTRADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONVOLAÇÃO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TEMA 784 DO STF.APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837311 (TEMA 784), fixou o entendimento segundo o qual os casos de preterição conduzem à convolação excepcional da mera expectativa em direito subjetivo à nomeação. 2. Precedente firmado pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, quando do julgamento do MS n.º 8014959-58.2019.8.05.0000 (leading case), reconhecendo que as aposentadorias, exonerações, demissões e falecimentos, importam na preterição dos aprovados. 3. Comprovação e reconhecimento de que as exonerações, aposentadorias e falecimentos havidos após a publicação do certame superam o quantitativo de vagas do cadastro de reserva. 4. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 5. DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (eDOC 6, p. 2)



    Nestes termos, verifica-se do excerto transcrito que, ao contrário do alegado pelo reclamante, o Tribunal de Justiça baiano concluiu que teria havido preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada, o que autorizaria a intervenção do Poder Judiciário. 



    Em face do referido acórdão foi interposto recurso extraordinário, que foi sobrestado até que sobreviesse o julgamento do RE-RG 766.304 (Tema 683), nos termos do art. 1.030, III, do CPC (eDOC 8).



    Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, verifica-se que a decisão de sobrestamento foi revogada posteriormente e, em seguida, foi negado seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, alínea ‘b’, do CPC, pois a matéria nele versada estaria em conformidade com os Temas 339, 660 e 784 da sistemática da repercussão geral. 



    Inconformada, a parte ora reclamante interpôs agravo interno, o qual teve o provimento negado, nos termos da seguinte ementa: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 784/STF. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO. ÁREA ADMINISTRATIVA. CANDIDATO CLASSIFICADO NA POSIÇÃO Nº 106, ENQUADRANDO-SE NO NÚMERO DE VAGAS RECONHECIDAS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA NO LEADING CASE SOBRE A MATÉRIA (MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8014959- 58.2019.8.05.0000. DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 10, p. 2)



    Assim, em que pese a discordância da parte reclamante, não há na fundamentação do acórdão reclamado, qualquer tipo de teratologia na decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Repercussão geral. Tema 784. Direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão que indeferiu pedido de nomeação, para cargo público, de candidatos aprovados no respectivo certame em cadastro de reserva, não obstante a desistência de candidatos classificados em colocação imediatamente anterior. 2. A tese firmada no Tema 784, paradigma invocado na inicial da reclamação, afirma a existência de direito subjetivo à nomeação de candidato classificado no cadastro de reserva na hipótese de ‘preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame’. A nomeação de determinado número de aprovados em concurso público caracteriza a necessidade de provimento do cargo público. 3. A Administração Pública, diante da não assunção dos cargos pelos candidatos melhor colocados, pode desistir do provimento desses. Porém, tal desistência deve ser acompanhada de motivação, com justificativa razoável, como, por exemplo, superveniente indisponibilidade orçamentária ou extrapolamento do limite de gastos com pessoal – circunstância não demonstrada no caso. 4. O acórdão reclamado não está, assim, alinhado com tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 32532 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6.2.2023, grifo nosso)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311-RG, TEMA 784. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 62080 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 11.10.2023, grifo nosso)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Alegado equívoco na aplicação paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 837.311, tema 784 e RE-RG 598.099, tema 161). Não ocorrência. 5. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52.318 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.12.2022)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 784-RG. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado, que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, decidiu o caso de fundo atento ao Tema 161 - RE 598.099-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/10/2011), no sentido de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, ressalvadas situações excepcionais, devidamente motivadas pelo interesse público, a justificarem a recusa da Fazenda Pública à nomeação de aprovados dentro do número de vagas previsto no edital. 2. No julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral, esta CORTE fixou entendimento segundo o qual ‘o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima’. Não se constata violação ao referido paradigma no caso concreto. 3. A autoridade reclamada realizou uma interpretação do precedente de repercussão geral que, de modo algum, pode ser considerada teratológica. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 56539 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30-11-2022, grifo nosso)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    Por fim, no tocante ao prazo prescricional para o ajuizamento da ação, registre-se a tese fixada no RE 766.304, Tema 683: “A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame". (grifo nosso)



    Como bem explicado pelo Ministro Edson Fachin, redator para o acórdão do RE 766.304:



    “Eis o fundamento de minha divergência que impacta diretamente na fixação da tese de repercussão geral com efeito erga omnes: entendo que a razão que assiste ao Estado não se fundamenta no argumento de que a ação foi proposta após o prazo de validade do concurso, e sim no fato de que contratações temporárias efetuadas após o fim do prazo de validade do concurso não implicam preterição nem acarretam o direito à nomeação. O fundamento não está na data de propositura da ação, desde que respeitado os prazos legais, e sim na data do surgimento de novas vagas que indicariam eventual preterição. Reconhecido o direito à nomeação em casos excepcionais (Tema 784, itens I a III), segue-se que não há como restringir o direito de ação ao prazo de validade do concurso público sem importar em restrição ao princípio de acesso à justiça e inafastabilidade do Poder Judiciário (Tema 683, sob exame). Neste sentido, oportuna a lição do Professor Marçal Justen Filho quanto à relação do direito material e do direito de ação no âmbito do Direito Administrativo: 



    (...)



    Dessa forma, a alegação de preterição pode ser deduzida em juízo antes ou após o término do prazo de validade do concurso público, desde que respeitado o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. O que importa não é saber se a alegação de preterição foi deduzida em juízo, por meio da ação, antes ou depois do término do prazo de validade do concurso. Mas se a alegada preterição ocorreu antes ou após o término do prazo de validade do concurso público”. (grifo nosso) 



    Assim, o que importa para a análise do início do prazo prescricional é se a preterição ocorreu dentro ou fora do prazo de validade do concurso. Ou seja, essa deve ser a argumentação quanto ao ponto.



    No caso dos autos, o acórdão asseverou expressamente que “o Apelado comprovou suficientemente o surgimento de novas vagas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, durante o prazo de validade do certame, bem como a inequívoca necessidade da Administração em provê-las” (eDOC 6, p. 10).



    Desse modo, não há o que acolher na espécie.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Resta prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente